Tribunal: TJDFT
Processo: 0735109-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735109-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIENE SODRE DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Ciene Sodré de Oliveira (ID no 41424682) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto recursal, nos termos do ID no 40454740, págs. 1-2. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO